Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. CONSELHO NACIONAL DE CHEFES DE POLÍCIA CIVIL – CONCPC. SOBRESTAMENTO DE RESOLUÇÕES. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA. MATÉRIA LEGISLATIVA. TUTELA INIBITÓRIA. REPRESENTAÇÃO. CATEGORIA DOS POLICIAIS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE. UNICIDADE SINDICAL. ASSOCIAÇÃO PRIVADA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Compete à União a organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal (CF, art. 21, XIV). A segurança pública, enquanto dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida por meio dos órgãos elencados no art. 144 da Constituição Federal, com o intuito de preservar a ordem pública, o patrimônio e a incolumidade das pessoas.
5. As partes são pessoas jurídicas de direito privado e estão alheias à Administração Pública, motivo pelo qual a edição de eventuais resoluções ou regras direcionadas aos policiais civis, seja no Distrito Federal ou em âmbito nacional, não possuem caráter vinculante ou obrigatório.
6. É importante distinguir as atribuições de representação das entidades de classe, tais como sindicatos e associações, daquelas próprias dos conselhos que fiscalizam as atividades de profissões regulamentadas por lei, nesse aspecto não se incluindo os policiais civis.
7. Em observância ao princípio da legalidade, os deveres e regras limitadoras com alcance sobre órgãos da Administração Pública somente podem advir da própria lei, devendo ser observadas as normas de reserva de iniciativa legislativa que fundamentam o modelo positivo de separação dos poderes (ADI no 5536/AM).
8. É ilegal a edição de resoluções por parte do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal que fixem direitos, deveres e obrigações à categoria dos Policiais Civis dos Estados e do Distrito Federal.
9. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 497).
10. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo (CPC, art. 497, único).
11. O Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), associação privada, não pode representar a categoria profissional dos Policiais Civis dos Estados e do Distrito Federal, por força do princípio da unicidade sindical e da legalidade.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.